Tribunal: STF
Processo: Rcl 88950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 1.082/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INDEFERIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Andre Luis Almeida Coutinho contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE/PB), proferido nos autos do processo nº 0600409-84.2024.6.15.0057, que teria violado a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 1.082/DF.

    2. Narra o reclamante que, eleito prefeito de Cabedelo/PB nas eleições de 2024, passou a responder Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelo Ministério Público Eleitoral, que lhe imputou abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio a partir de elementos oriundos da “Operação En Passant” da Polícia Federal.

    3. Aduz que o acórdão reclamado convalidou decisão do juízo da 57ª Zona Eleitoral, o qual, após a instrução e às vésperas das alegações finais, requisitou diligências e acabou recebendo mais de 16 volumes de documentos (cerca de 1.400 páginas) do inquérito policial. Assevera que não houve intimação específica para manifestação sobre esse material e que também não houve a reabertura da instrução, apesar de o conteúdo ter sido utilizado como eixo probatório da sentença condenatória.

    4. Alega terem sido violados os parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento da ADPF nº 1.082/DF, pois embora possível a iniciativa probatória do juiz eleitoral, “(i) não só [não] foi oportunizada a manifestação sobre o  expressivo volume de documentos juntados que, posteriormente, consubstanciou a  sentença (ratificada pelo ato reclamado), como também (ii) não foram  disponibilizados os parâmetros técnicos que permitissem às partes a identificação da  autenticidade das provas digitais acostadas, maculando sobremaneira que o Reclamante pudesse ter a ‘(...) oportunidade para as partes contraditarem os  elementos obtidos a partir da iniciativa estatal’”, em prejuízo da checagem da cadeia de custódia das provas digitais obtidas.

    5. Cita decisão monocrática exarada pelo e. Min. Flávio Dino na Reclamação nº 85.535/PA, que suspendeu os efeitos de ato reclamado da mesma natureza — o qual teria desrespeitado os “parâmetros e valores que orientam a atuação ativa do juízo eleitoral” —, e postula, de forma liminar, “a imediata suspensão dos efeitos do ato reclamado advindo da AIJE n. 0600409-84.2024.6.15.0057, a fim de que aguarde o desfecho desta Reclamação”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. O reclamante aponta contrariedade ao que decidido pelo STF na ADI nº 1.082/DF, cujo acórdão foi assim ementado:

PROCESSO – ELEITORAL – ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR  Nº 64/90 – JUIZ – ATUAÇÃO. Surgem constitucionais as previsões,  contidas nos artigos 7º, parágrafo único, e 23 da Lei Complementar nº  64/90, sobre a atuação do juiz no que é autorizado a formar convicção  atendendo a fatos e circunstâncias constantes do processo, ainda que não  arguidos pelas partes, e a considerar fatos públicos e notórios, indícios e  presunções, mesmo que não indicados ou alegados pelos envolvidos no  conflito de interesses.
(ADI nº 1.082/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.5.2014, p. 30.10.2014)

    9. Em que pesem os argumentos da parte autora e a urgência referida na exordial, reputo ausentes, ao menos neste exame preambular, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, à luz da inafastável necessidade de haver estrita aderência entre o ato judicial reclamado e o paradigma tido por afrontado, e sobretudo à luz da impossibilidade de utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal.

    10. Compulsando a decisão apontada como paradigma, verifico que o Supremo Tribunal Federal reputou constitucional o art. 23 da Lei Complementar nº 64, de 1990, que permitiu ao juízo eleitoral atentar para circunstâncias ou fatos que preservem o interesse público concernente à lisura das eleições, ainda que não tenham sido alegados pelas partes. Confira-se o teor da norma impugnada naquela ocasião:

Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral.

    11. O caso deste autos, porém, ao menos do que se depreende neste exame inicial, não dialoga de forma direta com o debate sobre a (in)constitucionalidade do citado dispositivo. O que se pretende é utilizar trecho da fundamentação adotada no voto condutor daquele julgado — que tratou da “indispensabilidade de motivação e submissão ao contraditório” como fatores que afastam o risco de parcialidade do juízo — para buscar diretamente na Suprema Corte, per saltum, o reconhecimento de que, no caso concreto, teriam sido violadas as garantias constitucionais atinentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

    12. Ocorre que esse específico debate deve ser feito por meio das instâncias recursais próprias, previstas na legislação processual eleitoral, e não por meio do uso indevido da reclamação constitucional. É nesse sentido, aliás, a conclusão do voto do e. Relator, Min. Marco Aurélio, no próprio julgado apontado como paradigma:

Em síntese, o dever-poder conferido ao magistrado para apreciar os  fatos públicos e notórios, os indícios e presunções por ocasião do  julgamento da causa não contraria as demais disposições constitucionais apontadas como violadas. A possibilidade de o juiz formular presunções  mediante raciocínios indutivos feitos a partir da prova indiciária, de fatos publicamente conhecidos ou das regras da experiência não afronta o  devido processo legal, porquanto as premissas da decisão devem vir  estampadas no pronunciamento, o qual está sujeito aos recursos inerentes  à legislação processual.

    13. Em outras palavras, ao se referir à necessidade de observância das garantias constitucionais, o acórdão apontado como malferido remete, de forma expressa, aos “recursos inerentes à legislação processual”, o que, de resto, está na linha da jurisprudência iterativa desta Suprema Corte acerca da inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal, conforme ilustram os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 E ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.082/DF, 1.817/DF E 4.307/DF NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO N. 22/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 730.462/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(AgR na Rcl nº 33.111/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23.8.2019, p. 11.9.2019)

Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 1.057/BA, 1.063/DF,  1.082/DF, 1.407/DF, 1.458/DF, 1.817/DF, 2.158/DF, 2.189/DF, 3.685/DF e  4.307/DF. ADC nºs 29/DF e 30/DF. RE nº 633.703/MG-RG. Ausência de  aderência estrita. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido,  com aplicação de multa.
1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque  específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por  merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.
2. O “devido processo eleitoral” alegadamente extraído dos  paradigmas não é apto a instaurar a competência da Suprema Corte em  sede reclamatória, a qual exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas, requisito não cumprido na  espécie.
3. Não se admite o uso da reclamação constitucional como  sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
4. Inadmissível a inovação recursal, mormente em sede de agravo  regimental.
5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgR na Rcl nº 27.732/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 4.4.2018, p. 26.4.2018)

    14. Por fim, quanto à decisão monocrática proferida na Reclamação nº 85.535/PA, da lavra do e. Min. Flávio Dino, verifico que, a par de ser discutível a similitude fática invocada pelo reclamante, trata-se de decisão que, na presente data, ainda aguarda referendo do Plenário da Suprema Corte, estando os aludidos autos com vista para o e. Min. Alexandre de Moraes.

    15. Ante o exposto, por não vislumbrar presente o requisito da plausibilidade do direito vindicado, indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo do exame mais detido por ocasião do julgamento final.

    16. Cite-se a parte beneficiária, Ministério Público Eleitoral do Estado da Paraíba, para, querendo, oferecer contestação no prazo legal, nos termos do art. 989, inc. III, c/c art. 180 do CPC.

    17. Requisitem-se as informações de praxe do órgão judicial reclamado, as quais deverão ser prestadas no prazo do art. 988, inc. I, do CPC.

    18. Expirados os prazos, com ou sem manifestações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para sua manifestação.

    19. Após, retornem os autos imediatamente à conclusão.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator